Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Roubo simples. Regime prisional. Confissão espontânea. Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
1 - A determinação do regime prisional segue as regras do art. 33 do CP, e não as da individualização da pena, definidas nos arts. 59 e 68 do CP.
2 - A condição de reincidente, além de consistir em circunstância legal agravante, deve repercutir no regime prisional a ser fixado, ainda que presente circunstância atenuante.
3 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis (circunstâncias do crime) (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
4 - Apelação não provida.